Tribunal: STF
Processo: HC 253676
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de A.D. e A.D., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 932.857/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. 



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes de 229 (exploração sexual), 230 (rufianismo) e 218-B, e §2º, inciso II (favorecimento da prostituição de adolescente), lesão corporal praticada contra mulher (artigo 129, § 13) e favorecimento à prostituição (artigo 228), todos do Código Penal, em concurso material de crimes.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a condenação dos pacientes teria se baseado, exclusivamente, em prova extrajudicial e que os depoimentos prestados em sede policial não teriam sido confirmados em juízo. Sustenta ainda que a condenação dos pacientes é absolutamente ilegítima, injusta e ilegal (até mesmo abusiva), pois ocorreu com violação patente aos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos legais.  



    Aduz também que a condenação dos pacientes está sendo forçada pela utilização de insinuações, deduções e ilações, utilização de “provas” exclusivamente inquisitivas e ausência de valoração das provas produzidas pela defesa. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para anular a sentença; absolver os pacientes dos crimes imputados pelo art. 386, I do CPP, ou absolver os pacientes com fundamento no artigo 386, II, CPP ou, ainda, no artigo 386, VII, CPP. Subsidiariamente, requer a absorção dos crimes dos artigos 228 e 230 pelo crime do artigo 229, todos do CP, e a aplicação do artigo 71 do CP.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, RUFIANISMO, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE, LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a condenação dos pacientes pelos crimes de manutenção de estabelecimento para exploração sexual (art. 229 do Código Penal), rufianismo (art. 230 do Código Penal), favorecimento da prostituição de adolescente (art. 218-B, § 2º, inciso II, do Código Penal), lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, do Código Penal) e favorecimento da prostituição (art. 228, caput, e § 3º, do Código Penal). A defesa alega insuficiência probatória, violação aos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal e requer absolvição com base nos incisos I, II ou VII do art. 386 do Código de Processo Penal, além da aplicação do princípio da consunção entre os crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o habeas corpus é a via adequada para pleitear a absolvição por insuficiência de provas e (ii) se é possível aplicar o princípio da consunção entre os crimes imputados, com absorção dos delitos de favorecimento da prostituição e rufianismo pelo crime de manutenção de estabelecimento para exploração sexual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à reanálise de provas e não é substituto de recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade. A defesa busca reverter a condenação dos pacientes sob alegação de insuficiência probatória, o que demanda reexame fático-probatório, incompatível com a via célere e restrita do habeas corpus. 4. A condenação foi fundamentada com base em provas obtidas sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos das vítimas e dos policiais militares, corroborados por elementos colhidos durante a fase judicial. A jurisprudência desta Corte atribui validade aos depoimentos de policiais quando prestados em juízo e confirmados por outros elementos probatórios. 5. O princípio in dubio pro reo é aplicável em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, o que não se verifica no caso, já que o conjunto probatório foi considerado suficiente pelas instâncias ordinárias para fundamentar a condenação. 6. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, o entendimento consolidado do STJ é de que os crimes de rufianismo e favorecimento da prostituição não são exaurimento do crime de manutenção de estabelecimento para exploração sexual, podendo coexistir e ser punidos de forma autônoma. A interpretação adotada pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte. 7. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, não se vislumbra motivo para concessão da ordem de ofício. A revisão do conjunto probatório e a rediscussão dos fatos e provas devem ser buscadas em recurso próprio. IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus não conhecido”. (edoc. 10)  



    No STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    (...)



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Não verifico, desta forma, qualquer ilegalidade na decisão do Tribunal de origem (e-STJ, fls. 127-165). No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 1132-1137): 



    No tocante à comprovação da materialidade e autoria delitivas, a Corte de origem ponderou que o conjunto probatório dos autos é suficiente para amparar as condenações pelos crimes de manutenção de estabelecimento para a exploração sexual (1º fato), rufianismo (2º fato), favorecimento da prostituição de adolescente (3º fato), lesão corporal (4º fato), favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual (5º fato). Para tanto, a Corte Estadual não considerou apenas os elementos colhidos na fase do inquérito policial, mas os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão e do delegado responsável pela condução do inquérito, os quais foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão da parte impetrante, de modo a infirmar as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias acerca da suficiência probatória para a condenação, importa inequívoco reexame de fatos e provas. E, como cediço, tal providência é vedada na estreita e célere via do writ, a qual não comporta dilação probatória. Demais disso, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AR Esp no 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, D Je de 3/10/2023.) (...) Pelo mesmo motivo, isto é, considerada a existência de suficiente material fático-probatório para a condenação, não há que se cogitar da aplicação do princípio do in dubio pro reo, o qual pressupõe a presença de dúvida razoável sobre a participação do acusado no crime. No tocante à aplicação do princípio da consunção, observa-se que o entendimento da Corte de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O delito de rufianismo não é um mero exaurimento tampouco está na linha de desdobramento regular do delito tipificado no art. 229 do CP. Inaplicável, portanto, o princípio da consunção” (HC n. 238.688/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, D Je de 19/8/2015.) No que diz respeito à fundamentação da sentença, vislumbra-se que Juízo de primeira instância apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Impende notar que o Juízo primevo procedeu à análise das condutas que foram imputadas aos pacientes de forma individualizada, como se depreende da simples leitura do édito condenatório. Além disso, como destacou o Tribunal de origem: “ao concluir pelo enquadramento das condutas dos réus nos tipos penais previstos nos artigos 230 e 229, ambos do Código Penal (1º e 3º fatos), por consequência lógica, foi afastada a tese de atipicidade sustentada pela defesa. Ademais, restou expressamente consignado na sentença a impossibilidade de aplicação do princípio da adequação social aos crimes em tela” (fl. 133). Acrescente-se que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão, o que nitidamente ocorreu no caso concreto. 



    Ademais, especificamente no que se refere ao pleito defensivo, verifico que para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas do impetrante, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus”. (edoc. 10, p. 7-10, grifamos)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação dos pacientes, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente